Tribunal: TJBA
Processo: 8045988-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045988-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ESPOLIO DE ROBUSTO CORDEIRO CORRALES registrado(a) civilmente como ROBUSTO CORDEIRO CORRALES registrado(a) civilmente como ROBUSTO CORDEIRO CORRALES

Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

AGRAVADO: THIAGO ROCHA DA SILVA

Advogado(s):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PERÍCIA DE CONSTATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE INVASORES.
AGRAVO
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório aforada contra Thiago Rocha da Silva e terceiros incertos e não sabidos. O agravante alega invasões sucessivas em seu imóvel, coordenadas pelo agravado, e insurge-se contra a negativa de produção de prova pericial de constatação in loco. Em segunda instância, foi deferida a suspensividade e determinada a realização da perícia pleiteada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de perícia de constatação in loco para verificar a efetiva ocorrência de invasão, identificar os ocupantes do imóvel e registrar o estado atual da área, mesmo antes da completa identificação e qualificação de todos os invasores, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial requerida faz-se necessária porque possibilitará a identificação dos invasores incertos e não sabidos, garantindo o direito de defesa e o contraditório.

4. Os documentos acostados e a narrativa fática necessitam de ratificação por outros meios de prova.

5. A determinação judicial para o autor identificar todos os invasores revela-se inócua, na medida em que o acionante só tem condições de nominar o invasor Thiago Rocha da Silva, que coordena os demais na prática do suposto esbulho.

6. Em ações possessórias, existindo controvérsia sobre a ocupação da área, torna-se indispensável a realização de prova pericial, vistorias e identificação dos ocupantes, sendo que o julgamento baseado exclusivamente em provas documentais viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

7.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de interdito proibitório envolvendo invasão de imóvel por terceiros incertos e não sabidos, é cabível a realização de perícia de constatação in loco antes da completa identificação de todos os invasores, a fim de verificar a efetiva ocorrência de invasão, identificar os ocupantes e registrar o estado atual da área. 2. O indeferimento de prova pericial em ação possessória, quando há controvérsia fática sobre a ocupação do imóvel e impossibilidade de identificação completa dos invasores, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.